Tribunal: STF
Processo: ARE 1283744
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PROFESSORA. JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. ETJ EXTENSÃO DE TRABALHO E JORNADA. REHTREGIME ESPECIAL DE HORAS TEMPORÁRIAS. PRETENSÃO DE QUE SOBRE A ETJ E O REHT INCIDA O ADICIONAL DE 50%, RELATIVO ÀS HORAS EXTRAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. OS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS ESTÃO SUBMETIDOS A REGRAMENTO PRÓPRIO, QUAL SEJA A LEI Nº 6870/11 E Nº 7.556/17, QUE, DENTRE OUTRAS COISAS, PREVÊ, EM SEU ARTIGO 26, JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS, PREVALECENDO, PORTANTO, SOBRE AS REGRAS DO ESTATUTO GERAL DOS SERVIDORES (LEI Nº 6.946/2012). 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, inciso XVI e 39 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Regime de plantão. Jornada de trabalho. Horas extras. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Base de cálculo. Divisor. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.204.898/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 18/9/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR ESTADUAL. JORNADA DE TRABALHO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.089.791/SP-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 9/5/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente